Tribunal: TJDFT
Processo: 0756566-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756566-73.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J &amp; J ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte apelante, J&amp;J ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, em suas razões recursais (ID 65698718), interposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, busca, dentre outras coisas, que seja declarado se há garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução, sob a alegação de que, caso seja reconhecida a inexistência de penhora nos autos, o que enfraqueceria a garantia do juízo, seria necessário o conhecimento dos embargos à execução como ação declaratória de nulidade. Todavia, da leitura da sentença (ID 65698710), possível perceber que o juízo da origem reconheceu a existência da garantia do juízo para processamento dos embargos à execução, sendo desconhecido qualquer recurso por parte do Distrito Federal questionando esse entendimento. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, J&amp;J ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, para esclarecer sua pretensão em relação ao tema e se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de ausência de interesse de agir no reconhecimento da existência de garantia do juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator